Tribunal: TJES
Processo: 5003368-36.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003368-36.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCIMARA COUTINHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO E PAGAMENTO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO SEM QUE FOSSE CREDITADO O VALOR EM CONTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte recorrente pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral, aduzindo que contratou empréstimo com o recorrido e que este não creditou o valor em sua conta, vindo a arcar mesmo assim com as parcelas correspondentes.

2. A sentença recorrida declarou nulos os contratos firmados e determinou a restituição simples do valor pago, julgando improcedente o pedido de reparação por dano moral.

3. Em que pesem as alegações recursais, verifico que a sentença de origem não merece qualquer reparo. Com efeito, no caso em tela houve mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não é ensejador do dever de reparação por dano moral. Outrossim, não há nos autos qualquer elemento que permita inferir que em algum momento a recorrente tenha noticiado o incidente ao recorrido, a fim de que o erro fosse corrigido ainda no início do contrato, evitando-se a realização de pagamentos indevidos.

4.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.